Tribunal: STF
Processo: ARE 1400739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL QUE IMPUGNA SATISFATORIAMENTE AS RAZÕES DO JULGADO MONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MATÉRIA RECORRIDA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES CONTIDOS NOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.